Tribunal: TJDFT
Processo: 0003340-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003340-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CARLA MORAES GONZALEZ EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação das partes quanto aos cálculos judiciais, constantes do ID: 19958649. Brasília, 16 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador